Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701748-39.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO À Secretaria, para que anote também a inscrição da i. Advogada da apelada-autora (id. 20116627) para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV , art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora